Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI No 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. NEGATIVA DE COBERTURA PARA STENT. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a autorização dos procedimentos e materiais necessários ao tratamento da autora e a condenação da apelante ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, nos casos de contratos firmados antes da edição da Lei no 9.656/98 e não adaptados, o plano de saúde está obrigado a autorizar e fornecer próteses ou órteses solicitadas para realização de procedimento cirúrgico coberto; (ii) se, conforme entendimento firmado pelo STJ, a negativa de cobertura do material indispensável ao êxito da cirurgia contratualmente prevista caracteriza abusividade, ainda que o contrato tenha sido celebrado antes da Lei no 9.656/98 e não adaptado; (iii) se a negativa de cobertura configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, justificando a compensação por danos morais; (iv) se houve revogação da decisão que determinou o cumprimento sob pena de astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a Lei no 9.656/98 não retroaja para atingir contratos anteriores não adaptados, a abusividade de cláusulas excludentes deve ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a exclusão contratual que impede o fornecimento de materiais indispensáveis ao êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde caracteriza prática abusiva.
5. A negativa de cobertura gerou angústia e insegurança à paciente, frustrando a legítima expectativa de proteção à saúde, caracterizando o dano moral indenizável.
6. O valor arbitrado pelo Juízo de origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto.
7. A decisão que em sede de agravo de instrumento determinou a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o plano de saúde autorizasse e custeasse os procedimentos sob pena de aplicação de astreintes restou revogada no julgamento de mérito do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar as astreintes.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, I; 51, IV.
Lei no 9.656/98, arts. 10, § 13.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.192.070/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05/05/2025, DJe 08/05/2025; AgInt no AREsp 2.435.928/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/06/2024, DJe 19/06/2024; AgInt no AREsp 2.132.206/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/03/2023, DJe 31/03/2023; AgInt no REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/09/2023, DJe 19/09/2023; AgInt no AREsp 2.393.082/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe 20/12/2023.
TJDFT, Acórdão 1847009, 0703758-65.2023.8.07.0002, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 10/04/2024, DJe 07/05/2024.